Tribunal: STF
Processo: ARE 1514607
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. 



    1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Opostos novos embargos declaratórios, foram parcialmente acolhidos para sanar erro material apontado, por meio de acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE LANÇAMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. LEI MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    É cabível a interposição de embargos para sanar a existência de omissão, contradição, obscuridade e /ou erro material.”



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação dos artigos 2º; 5º, caput e incisos I, II e XXXVI; 37, incisos X e XIII e § 4º; e 39 da Constituição Federal. Afirma, também, que o Tribunal de origem não observou o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 42.



    Sustenta que lei municipal estabeleceu o auxílio-alimentação como “vencimentos” e “não há que se falar por via de consequência em violação a súmula vinculante n. 42 desta Corte, isso porque, o texto regente é claro em obstar a vinculação de ‘vencimentos’ de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária”.



    Pontua que o índice de correção monetária indicado na lei municipal não é índice federal, sendo incabível a aplicação da Súmula Vinculante 42.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇAO DO ART.37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederemos reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III- Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor– INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE. IV-Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarara inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso.” (ADI nº 5.584/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.388.730/RJ-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.190.883/SP-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019).



    Sobre a impossibilidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal, destaca-se a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 51.091/MT, da qual destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Na espécie, a parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 42, cuja redação é a seguinte: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Sobre o tema, saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal.



    Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    (...)



    Destaque-se que a interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 



    Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação da separação dos poderes e da autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (art. 39, § 1º, CF/88), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.



    Conforme definido no julgamento do RE 251.238, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, Dj 23.8.2002 – um dos precedentes que veio a dar origem à SV 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, à sua própria competência legislativa. 



    Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, que, por sua vez, traz passagem proferida pelo Ministro Néri da Silveira, no julgamento do RE 145.018, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, Dj 10.9.1993:



    “É vedada a majoração de despesa pública sem a intervenção, em cada caso, dos órgãos locais competentes para criar normas legislativas de fixação de aumento de remuneração do pessoal. Da prática prevista na lei impugnada resulta, sem dúvida, ofensa à autonomia do Município, submetida a majoração da despesa pública local, com a retribuição dos servidores, a procedimento, índices e atos administrativos de proveniência federal, à margem, destarte, do processo local próprio de fixação e aumento da despesa pública com pessoal, que cumpre seja informado por juízo político de oportunidade (…)”. (Grifei)



    Pois bem.



    Na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada, em interpretação ao art. 81 da Lei Municipal 1.197/2011, concedeu a todos os profissionais da educação básica do Município de Nobres reajuste automático vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal, no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto no art. 5º da Lei 11.738/2008. Além disso, entendeu que o reajuste automático deveria beneficiar mesmo os profissionais que recebem vencimentos básicos superiores ao piso nacional. 



    (...)



    Consoante consta do ato reclamado, o Tribunal de origem entendeu que os profissionais do ensino básico do Município de Nobres possuem direito a reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08.



    (...)



    Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais.



    Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de todos os profissionais da educação básica do Município de Nobres, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.” (DJe de 2/6/22).



    Importa ressaltar, também, que o sistema de controle difuso (via incidental) de constitucionalidade, é realizado por qualquer juízo ou tribunal, e tal controle é exercido como questão prejudicial e premissa lógica do pedido principal. Destarte, são efeitos, via de regra, da decisão declaratória de inconstitucionalidade no controle incidental, independentemente do órgão jurisdicional que o exerça: a) a inconstitucionalidade inter partes da lei ou ato, e b) a retroatividade da decisão, que pronuncia a nulidade (efeitos ex tunc) da lei ou ato.



    Assim, não verifico afronta ao princípio da isonomia, conforme alegado, não necessitando reparo a conclusão da instância de origem quanto ao pronunciamento da inconstitucionalidade da norma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente